Tribunal: CARF
Processo: 15374.910586/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA NUNES GIRARD
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.910586/2009-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.053 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
CONSTRUCOES METALICAS ICEC LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2004
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
O contribuinte deve interpor seu recurso voluntário em até trinta dias da data
da ciência da decisão de primeira instância, sob pena de preclusão do direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Eduarda Alencar
Câmara Simões, Sabrina Coutinho Barbosa e Larissa Nunes Girard (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves.

Relatório
Tratam os autos de declaração de compensação de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior de Cofins no valor de R$ 10.856,02, relativo ao período de
apuração dezembro/2004, não homologada porque os créditos foram integralmente utilizados na
quitação de outros débitos do contribuinte (fls. 2 a 6).
A recorrente argumentou que havia recolhido a maior tanto PIS como Cofins no
período de apuração, mas que se esqueceu de retificar a DCTF à época da transmissão do
PER/Dcomp, o que fez depois, em 10.03.2009 - Manifestação de Inconformidade à fl. 10.
Instruiu seu recurso com cópia de documentos de constituição e representação da
empresa, do Despacho Decisório, da DCTF original e retificadora, dos Darfs (fls. 11 a 53).
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) decidiu pela improcedência
da Manifestação de Inconformidade, tendo em vista que a recorrente não demonstrou a
ocorrência de erro de fato, que é aquele que independe de averiguações para sua constatação,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.910586/2009-98
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.053 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.910586/2009-98

nem, em se tratando de presunção relativa, promoveu a demonstração inequívoca do pagamento
a maior, por meio de documentos hábeis e idôneos, ônus que lhe cabia.
O Acórdão no 09-49.408, às fls. 62 a 65, foi assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 14/04/2005
DCOMP. HOMOLOGAÇÃO
Para que ocorra a homologação da compensação declarada pela contribuinte, faz-se
necessário a comprovação da existência de direito creditório líquido e certo.
COMPENSAÇÃO
Após a instituição da Declaração de Compensação, a compensação se dá na data de
transmissão da DCOMP, sendo que o crédito deve estar disponível nessa data.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 20.08.2014,
conforme Termo de Abertura de Documento à fl. 70, e protocolizou seu Recurso Voluntário em
22.09.2014, conforme carimbo na página inicial do Recurso Voluntário - fl. 72.
Em seu Recurso Voluntário (fls. 72 a 77), a recorrente argumentou que, apesar de
ter transmitido a DCTF retificadora após o PER/Dcomp, o fez em 10.03.2009, antes da emissão
do Despacho Decisório, que só ocorreu em 25.03.2009, o que permitiria à autoridade fiscal
verificar a existência do crédito. Contesta o argumento de que o contribuinte deveria ter trazido
documentação para demonstrar a liquidez e certeza do crédito, pois o que foi declarado na DCTF
retificadora possui presunção de veracidade enquanto não contraditado por meio de
procedimento fiscal devidamente instaurado. Ressaltou que a IN RFB no 1.110/2010 dispõe que
a DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente apresentada e que, se a
RFB duvidasse das informações prestadas na nova DCTF, deveria intimar o contribuinte a
prestar esclarecimentos. Reafirma não ser ônus do contribuinte provar que sua declaração está
em conformidade com a realidade e tampouco possui o dever de apresentar, junto com a
declaração retificadora, todos os documentos comprobatórios.
É o relatório.

Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade no que diz respeito
à representação processual e ao limite de alçada das Turmas Extraordinárias, apenas.
O prazo legal para interposição de recurso voluntário é de trinta dias, contados da
data da ciência da decisão de primeira instância, conforme estabelecido no art. 33 do Decreto no
70.235, de 1972:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Nestes autos, utilizou-se da ciência eletrônica, por meio do E-processo. Os
documentos relativos ao julgamento foram abertos pelo contribuinte em 20.08.2014, que se
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.053 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.910586/2009-98

considera a data da ciência (fl. 70). Em telas de sistema juntadas pela DRF/Rio de Janeiro à fl. 96
tal data é confirmada. Logo, a data limite para recorrer foi 19.09.2014.
A recorrente, contudo, juntou seu Recurso Voluntário apenas no dia 22.09.2014
(fl. 72), claramente após o fim do prazo recursal, sem fazer qualquer menção quanto à entrega
intempestiva da peça.
Portanto, uma vez demonstrado o descumprimento do pressuposto de
tempestividade, não se deve conhecer do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital